Tribunal: TRF3
Processo: 5027649-67.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
495/775)

5027649-67.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5027649-67.2017.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCUS PAULO JADON - SP235055-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: REBECA NEGRAO CARDOSO BRAGA BOAVENTURA - SP332400-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL CLAYTON MORETI - SP233288-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DE AUTOS PELO STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO A ZERO DAS ALÍQUOTAS. LEI No 11.196/2005. PRAZO DE FRUIÇÃO ATÉ 31.12.2018. DECISÃO DO STJ. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO NA VIA MANDAMENTAL. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança em que se pleiteia o reconhecimento do direito de usufruir do benefício de redução a zero das alíquotas do PIS e da COFINS previsto nos arts. 28 a 30 da Lei no 11.196/2005, pelo prazo estabelecido no art. 5o da Lei no 13.097/2015, bem como o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos.

O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para reconhecer o direito do contribuinte à fruição do benefício fiscal até 31.12.2018 e determinou o retorno dos autos ao tribunal de origem para exame dos demais pedidos formulados na ação mandamental, em especial a pretensão compensatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) é cabível a compensação dos valores pagos indevidamente a título de PIS e COFINS nos cinco anos anteriores à impetração; (ii) qual o prazo prescricional aplicável à repetição de indébito em tributos sujeitos a lançamento por homologação; e (iii) se é necessária a comprovação do recolhimento do tributo no âmbito do mandado de segurança para fins de reconhecimento do direito à compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para ações ajuizadas após 09.06.2005, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 3o da LC no 118/2005 para a repetição ou compensação de indébito tributário relativo a tributos sujeitos a lançamento por homologação.

No mandado de segurança, para o reconhecimento do direito à compensação tributária, basta a demonstração da condição de contribuinte do tributo, sendo desnecessária a apresentação das guias de recolhimento, cuja comprovação deverá ocorrer na fase administrativa de efetivação da compensação.

Em matéria de compensação tributária, aplica-se o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, nos termos da orientação firmada pelo STJ no julgamento do Tema 265.

A compensação deve observar as limitações do art. 26-A da Lei no 11.457/2007, bem como o disposto no art. 170-A do CTN, que condiciona a compensação ao trânsito em julgado da decisão judicial.

Quanto aos encargos moratórios, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, que compreende juros e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido julgado procedente para reconhecer o direito à compensação dos valores pagos indevidamente a título de PIS e COFINS nos cinco anos anteriores à impetração, observadas as limitações legais e condicionada a compensação ao trânsito em julgado. Sem honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. Nas ações ajuizadas após 09.06.2005, a repetição ou compensação de indébito relativo a tributos sujeitos a lançamento por homologação submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 3o da LC no 118/2005. 2. No mandado de segurança, para reconhecimento do direito à compensação tributária, basta a demonstração da condição de contribuinte, cabendo a comprovação do recolhimento na esfera administrativa. 3. A compensação tributária deve observar o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda e depende do trânsito em julgado da decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados: LC no 118/2005, art. 3o; CTN, art. 170-A; Lei no 10.637/2002; Lei no 11.457/2007, art. 26-A; Lei no 11.196/2005, arts. 28 a 30; Lei no 13.097/2015, art. 5o; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.621/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 04.08.2011; STJ, REsp 1.269.570/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 23.05.2012; STJ, REsp 1.365.095/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 13.02.2019; STJ, REsp 1.715.256/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 1a Seção, j. 13.02.2019; STJ, REsp 1.137.738/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 09.12.2009; STJ, REsp 1.164.452/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 25.08.2010; STJ, REsp 1.167.039/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 25.08.2010; STJ, REsp 1.111.175/SP, Rel. Min. Denise Arruda, 1a Seção, j. 10.06.2009.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5027649-67.2017.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCUS PAULO JADON - SP235055-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: REBECA NEGRAO CARDOSO BRAGA BOAVENTURA - SP332400-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL CLAYTON MORETI - SP233288-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de devolução de autos pelo STJ à turma julgadora, nos seguintes termos:

(...) dou provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação, declarando o direito do contribuinte de usufruir do benefício de redução a zero das alíquotas do PIS e da COFINS, estabelecido nos artigos 28 a 30 da Lei 11.196/2005, pelo prazo previsto no art. 5o. da Lei 13.097/15, qual seja, 31.12.2018 e determino a devolução dos autos à origem para para prosseguir no julgamento dos demais pedidos veiculados na ação mandamental, como entender de direito.

É o relatório.

VOTO

O STJ deu provimento ao recurso especial para declarar o direito do contribuinte de usufruir do benefício de redução a zero das alíquotas do PIS e da COFINS, estabelecido nos artigos 28 a 30 da Lei 11.196/2005, pelo prazo previsto no art. 5o. da Lei 13.097/15, qual seja, 31.12.2018 e devolveu os autos a esta turma julgador para prosseguimento no julgamento dos demais pedidos veiculados na ação mandamental.

Assim, no caso, resta analisar o pedido de compensação dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores à impetração.

- Do prazo prescricional na repetição de indébito de tributos sujeitos à homologação

A questão relativa à contagem de prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, à vista do Recurso Especial no 1.269.570/MG, julgado recentemente, em 23.05.2012, e seguiu o entendimento que foi definido no Recurso Extraordinário no 566.621/RS pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a repetição ou compensação de indébitos pode ser realizada em até dez anos contados do fato gerador somente para as ações ajuizadas até 09.06.2005. Por outro lado, foi considerada: "válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005".

O artigo 3o da Lei Complementar no 118/2005 deve ser aplicado às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005. No caso dos autos, verifica-se que a ação foi proposta em 2017 (Id. 153564228). Aplicável, portanto, o prazo prescricional quinquenal.

- Da necessidade de comprovação do recolhimento em sede de mandado de segurança para fins de compensação

A questão da comprovação para fins de compensação tributária no âmbito do mandado de segurança já foi objeto de análise pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça (no julgamento do Resp 1.365.095/SP e do Resp 1.715.256/SP, apreciados sob a sistemática dos recursos repetitivos), o qual concluiu que basta a demonstração da qualidade de contribuinte em relação ao tributo alegadamente pago de forma indevida. Dessa forma, os valores efetivamente a serem compensados somente serão apurados na seara administrativa, momento em que devem ser apresentados todos os documentos pertinentes ao recolhimento a maior. Em outras palavras, para o deferimento do pleito compensatório requerido judicialmente não se faz imprescindível a juntada das guias de pagamento, necessárias apenas no momento em que se for efetivar a compensação perante o fisco.

- Da compensação de valores indevidamente recolhidos

Em relação à legislação aplicável à compensação, o STJ, quando do julgamento do REsp 1137738 / SP no regime de representativo de controvérsia, fixou a seguinte tese jurídica (Tema 265): "Em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente, tendo em vista o inarredável requisito do prequestionamento, viabilizador do conhecimento do apelo extremo, ressalvando-se o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios".

No caso, ajuizada a ação em 2017, deve ser aplicada a Lei no 10.637/2002, com as limitações previstas no artigo 26-A da Lei no 11.457/2007, incluído pela Lei n. 13.670, de 30.05.18, se preenchidos seus requisitos.

Quanto ao artigo 170-A do Código Tributário Nacional, a matéria foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.164.452/MG e n.o 1.167.039/DF, representativos da controvérsia, o qual fixou a orientação no sentido de que aquele dispositivo deve ser aplicado tão somente às demandas propostas após sua entrada em vigor, que se deu com a Lei Complementar n.o 104/2001, mesmo na hipótese de o tributo apresentar vício de constitucionalidade reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.

No que se refere aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Recurso Especial n.o 1.111.175/SP, representativo da controvérsia, submetido ao regime de julgamento previsto pelo artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de que nas hipóteses em que a decisão ainda não transitou em julgado, como é o caso dos autos, incide apenas a taxa SELIC, que embute em seu cálculo juros e correção monetária (STJ, REsp 1.111.175/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, j. 10.06.2009, DJe 01.07.2009).

Diante do exposto, em complementação à decisão do STJ, que declarou o direito do contribuinte de usufruir do benefício de redução a zero das alíquotas do PIS e da COFINS, estabelecido nos artigos 28 a 30 da Lei 11.196/2005, pelo prazo previsto no art. 5o. da Lei 13.097/15, qual seja, 31.12.2018, julgo procedente o pedido de compensação dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores à impetração, com as limitações explicitadas. Não são devidos honorários, conforme estabelecido no art. 25 da Lei no 12.016/09. Custas “ex lege”.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DE AUTOS PELO STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO A ZERO DAS ALÍQUOTAS. LEI No 11.196/2005. PRAZO DE FRUIÇÃO ATÉ 31.12.2018. DECISÃO DO STJ. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO NA VIA MANDAMENTAL. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança em que se pleiteia o reconhecimento do direito de usufruir do benefício de redução a zero das alíquotas do PIS e da COFINS previsto nos arts. 28 a 30 da Lei no 11.196/2005, pelo prazo estabelecido no art. 5o da Lei no 13.097/2015, bem como o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos.

O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para reconhecer o direito do contribuinte à fruição do benefício fiscal até 31.12.2018 e determinou o retorno dos autos ao tribunal de origem para exame dos demais pedidos formulados na ação mandamental, em especial a pretensão compensatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) é cabível a compensação dos valores pagos indevidamente a título de PIS e COFINS nos cinco anos anteriores à impetração; (ii) qual o prazo prescricional aplicável à repetição de indébito em tributos sujeitos a lançamento por homologação; e (iii) se é necessária a comprovação do recolhimento do tributo no âmbito do mandado de segurança para fins de reconhecimento do direito à compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para ações ajuizadas após 09.06.2005, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 3o da LC no 118/2005 para a repetição ou compensação de indébito tributário relativo a tributos sujeitos a lançamento por homologação.

No mandado de segurança, para o reconhecimento do direito à compensação tributária, basta a demonstração da condição de contribuinte do tributo, sendo desnecessária a apresentação das guias de recolhimento, cuja comprovação deverá ocorrer na fase administrativa de efetivação da compensação.

Em matéria de compensação tributária, aplica-se o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, nos termos da orientação firmada pelo STJ no julgamento do Tema 265.

A compensação deve observar as limitações do art. 26-A da Lei no 11.457/2007, bem como o disposto no art. 170-A do CTN, que condiciona a compensação ao trânsito em julgado da decisão judicial.

Quanto aos encargos moratórios, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, que compreende juros e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido julgado procedente para reconhecer o direito à compensação dos valores pagos indevidamente a título de PIS e COFINS nos cinco anos anteriores à impetração, observadas as limitações legais e condicionada a compensação ao trânsito em julgado. Sem honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. Nas ações ajuizadas após 09.06.2005, a repetição ou compensação de indébito relativo a tributos sujeitos a lançamento por homologação submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 3o da LC no 118/2005. 2. No mandado de segurança, para reconhecimento do direito à compensação tributária, basta a demonstração da condição de contribuinte, cabendo a comprovação do recolhimento na esfera administrativa. 3. A compensação tributária deve observar o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda e depende do trânsito em julgado da decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados: LC no 118/2005, art. 3o; CTN, art. 170-A; Lei no 10.637/2002; Lei no 11.457/2007, art. 26-A; Lei no 11.196/2005, arts. 28 a 30; Lei no 13.097/2015, art. 5o; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.621/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 04.08.2011; STJ, REsp 1.269.570/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 23.05.2012; STJ, REsp 1.365.095/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 13.02.2019; STJ, REsp 1.715.256/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 1a Seção, j. 13.02.2019; STJ, REsp 1.137.738/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 09.12.2009; STJ, REsp 1.164.452/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 25.08.2010; STJ, REsp 1.167.039/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 25.08.2010; STJ, REsp 1.111.175/SP, Rel. Min. Denise Arruda, 1a Seção, j. 10.06.2009.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu, em complementação à decisão do STJ, que declarou o direito do contribuinte de usufruir do benefício de redução a zero das alíquotas do PIS e da COFINS, estabelecido nos artigos 28 a 30 da Lei 11.196/2005, pelo prazo previsto no art. 5o. da Lei 13.097/15, qual seja, 31.12.2018, julgar procedente o pedido de compensação dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores à impetração, com as limitações explicitadas. Não são devidos honorários, conforme estabelecido no art. 25 da Lei no 12.016/09. Custas ex lege, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão